Tribunal: TJDFT
Processo: 0719309-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. SEGURO HABITACIONAL. LEI 9.514/1997. VENDA CASADA. INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o conhecimento de pedido não formulado no juízo de origem, ante a configuração de inovação recursal e a análise acarretar supressão de instância.
1.1. No caso dos autos, o pedido de inversão do ônus da prova para comprovar que o Banco financiador ofereceu outras opções de seguradora, não só aquela que participa do mesmo conglomerado pertencente à instituição financeira e de condenação dos réus a apresentar as fórmulas e cálculos utilizadas na amortização das prestações pagas, não foram formulados em primeira instância, o que impede seu conhecimento em grau recursal. Recurso conhecido em parte.
2. A existência de jurisprudência divergente do entendimento apresentado pela sentença somente é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no transcrito art. 927 do CPC.
2.1. Inexistente o precedente vinculante, não há defeito de fundamentação decorrente da falta de aplicação da jurisprudência invocada pela parte.
3. A lei 9.514/1997 prevê a contratação obrigatória de seguro habitacional nos casos em que a pessoa adquire um imóvel por meio de financiamento bancário e que o consumidor pode contratar junto ao financiador ou em outra seguradora autorizada.
3.1. No caso dos autos, o réu demonstrou que a celebração do contrato principal não foi condicionada à contratação com seguradora específica, desconstituindo a alegada violação ao art. 39, I, do CDC.
4. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.